Tribunal: TJES
Processo: 0001742-19.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Corretagem; Prestação de Serviços; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001742-19.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUF EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: TRADERGROUP ADMINISTRACAO DE ATIVOS VIRTUAIS EIRELI e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL – E
XTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO –
AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO DE UM DOS LITISCONSORTES – PRAZO PARA CITAÇÃO – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM A REGRA DO ABANDONO DA CAUSA – NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA –
LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS LITISCONSORTES JÁ CITADOS – EXEGESE DOS ARTS. 113 A 115 DO CPC/2015 –
ERROR IN PROCEDENDO
– INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA PRIMAZIA NA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA.

1
)
A ausência de citação por desídia da parte autora conduz à extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC/2015, art. 485, inciso IV) que, se efetivamente caracterizada, torna desnecessária, inclusive, a prévia intimação pessoal da parte autora.

2)
O prazo para efetivação da citação estabelecido pelo § 2º do art. 240 do CPC/2015 deve ser interpretado de forma sistemática com a regra derivada do §1º do seu art. 485, de modo que a falta de aperfeiçoamento da citação no interregno assinalado deve ser solucionada mediante a intimação do autor para impulsionar o fluxo procedimental, e não mediante a extinção do processo com lastro na ausência de pressuposto processual.

3)
A demora havida na consumação da citação, se não aperfeiçoada a prescrição nem o abandono na forma exigida, não alberga a extinção da ação sob o prisma da ausência de pressuposto processual, porquanto somente enseja repercussão sobre o efeito interruptivo agregado ao despacho que a determina (CPC/2015, art. 240, §1º), ou seja, poder-se-ia considerar deflagrado o prazo prescricional (CC/2002, art. 206-A), por não ter o autor adotado as providências necessárias ao aperfeiçoamento da citação.

4
)
Não sendo aludida a ocorrência de prescrição intercorrente, e sim, a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, far-se-ia necessária a prévia e indispensável intimação pessoal da parte autora, dada a infrutífera intimação de seu patrono por meio do Diário de Justiça, para que a extinção da relação jurídica processual pudesse ser considerada válida e eficaz.

5)
A falta de citação de todos os integrantes do polo passivo da ação somente enseja a extinção do processo, sem julgamento do mérito, quando se tratar de litisconsórcio passivo necessário (CPC/2015, art. 115, parágrafo único), o que não se aplica ao caso dos autos, que versa sobre litisconsórcio facultativo e possibilita que sejam demandados os devedores isoladamente ou simultaneamente, consoante preceitua o art. 275 do Código Civil, haja vista cuidar-se de obrigação solidária.

6)
Se não for citada a requerida que não foi localizada, a sentença tão somente será ineficaz em relação àquelas que não foram citadas, consoante estabelece o inciso II do art. 115 do Código de Processo Civil, assegurando-se contra elas eventual direito de regresso da devedora que satisfizer por inteiro a obrigação, conforme previsto no art. 283 do Código Civil.

7)
Em reforço, devem ser invocados os princípios da razoável duração do processo, que se destina a assegurar à parte que invoca a tutela jurisdicional a obtenção do pronunciamento almejado dentro de prazo que se afigura razoável, bem como da primazia na resolução do mérito, que visa a prolação de decisão de mérito justa e efetiva (CPC/2015, art. 6º), ainda que transcorra prazo razoavelmente aceitável, se persistente o interesse na obtenção da prestação judicial pretendida e, na espécie, caracterizou-se
e
rror in procedendo
ao ser julgado extinto o feito, sem oportunizar a intimação pessoal da autora quando extrapolado o prazo fixado ao ser procedida a intimação de seu advogado.

8
)
Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Luf Empreendimentos Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos, que julgou extinta, sem resolução de mérito (CPC/2015, art. 485, IV), a presente “
ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais
” ajuizada em desfavor de
TG Administração de Ativos Virtuais Eireli
, de
LLS Gestão de Tecnologia e Investimentos Eireli
, de
TGEX Tecnologia Ltda.
e
Wesley Binz Oliveira
.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

A presente ação foi ajuizada em face de 4 (quatro) litisconsortes e, antes da citação, foi requerida a exclusão do polo passivo do 4º requerido
Wesley Binz Oliveira
(fl. 106), o que foi deferido pelo juiz (fls. 108/113), com a expedição de carta de citação das 3 (três) demais requeridas
TG Administração de Ativos Virtuais Eireli
,
LLS Gestão de Tecnologia e Investimentos Eireli
e
TGEX Tecnologia Ltda.

Com a juntada aos autos dos respectivos Avisos de Recebimento (fl. 118-v), descortinou-se a escorreita citação de
LLS Gestão de Tecnologia e Investimentos Eireli
e de
TGEX Tecnologia Ltda.
, com a devolução do remetente da carta enviada a 1ª requerida TG (fl. 119).

Em seguida, foi determinada a intimação da autora acerca do AR devolvido (fl. 149), sendo certificada a ausência de manifestação no prazo assinalado (fl. 150), do que resultou a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (CPC/2015, art. 485, inciso IV), conforme se observa à fl. 151.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
dos 4 (quatro) litisconsortes passivos, 3 (três) foram devidamente citados, daí porque descabe a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de citação;
(ii)
por se tratar de litisconsórcio passivo facultativo, é possível o prosseguimento do processo em relação aos já citados, na foram dos arts. 113 e 114 do Código de Processo Civil; e
(iii)
a extinção do processo atenta contra a economia processual, o direito de ação e de acesso à justiça.

A meu ver, assiste razão à apelante.

Como se sabe, a ausência de citação por desídia da parte autora conduz à extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC/2015, art. 485, inciso IV) que, se efetivamente caracterizada, torna desnecessária, inclusive, a prévia intimação pessoal da parte autora.

Porém, apesar de a citação traduzir pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o retardamento na sua consumação, por si só, não legitima que seja extinta a ação sob o prisma da ausência de pressuposto processual,
se não caracterizado o abandono
na forma regulada e exigida pelo legislador processual.

Salvo melhor juízo, o prazo para efetivação da citação estabelecido pelo § 2º do art. 240 do CPC/2015 deve ser interpretado de forma sistemática com a regra derivada do §1º do seu art. 485, de modo que a falta de aperfeiçoamento da citação no interregno assinalado deve ser solucionada mediante a intimação do autor para impulsionar o fluxo procedimental, e não mediante a extinção do feito com lastro na ausência de pressuposto processual.

Com isso, a demora havida na consumação da citação, se não aperfeiçoada a prescrição nem o abandono na forma exigida, não alberga a extinção da ação sob o prisma da ausência de pressuposto processual, porquanto somente enseja repercussão sobre o efeito interruptivo agregado ao despacho que a determina (CPC/2015, art. 240, §1º
1
), ou seja, poder-se-ia considerar deflagrado o prazo prescricional (CC/2002, art. 206-A), por não ter o autor adotado as providências necessárias ao aperfeiçoamento da citação
2
.

Além disso, não identifico o decurso de significativo lapso temporal sem que houvesse a citação do litisconsorte faltante, que ensejasse a extinção do feito em virtude da ausência de manifestação da autora no prazo de 10 (dez) dias assinalado pelo juiz, uma vez que a juntada do Aviso de Recebimento se deu no dia 17/02/2020 (fl. 119), com a intimação da parte no dia 11/02/2021 (fl. 149) e, no dia 12/08/2021, foi proferida a sentença extintiva ao ser certificado o decurso de prazo sem manifestação da autora (fl. 150).

Dessa forma, não sendo aludida a ocorrência de prescrição intercorrente, e sim, a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, far-se-ia necessária a
prévia e indispensável
intimação pessoal
da parte autora, dada a infrutífera intimação de seu patrono por meio do Diário de Justiça, para que a extinção da relação jurídica processual pudesse ser considerada válida e eficaz.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que “
Segundo a jurisprudência desta Corte,
cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1281692/MG, relª. Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018), bem como que “
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC),
exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1738705/MT, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

Não bastasse, é acertada a tese recursal de que, por se tratar de
litisconsórcio passivo facultativo
, é possível o prosseguimento do processo em relação aos já citados, na foram dos arts. 113 e 114 do Código de Processo Civil.

Isso porque, a falta de citação de todos os integrantes do polo passivo da ação somente enseja a extinção do processo, sem julgamento do mérito,
quando se tratar de litisconsórcio passivo necessário
(CPC/2015, art. 115, parágrafo único), o que não se aplica ao caso dos autos, que versa sobre litisconsórcio facultativo e possibilita que sejam demandados os devedores isoladamente ou simultaneamente, consoante preceitua o art. 275 do Código Civil, haja vista cuidar-se de obrigação solidária.

Com isso, se não for citada a requerida que não foi localizada, a sentença tão somente será ineficaz em relação àquelas que foram citadas, consoante estabelece o inciso II do art. 115 do Código de Processo Civil
3
, assegurando-se contra elas eventual direito de regresso da devedora que satisfizer por inteiro a obrigação, conforme previsto no art. 283 do Código Civil.

Em reforço de argumentação, invoco os princípios da razoável duração do processo, que se destina a assegurar à parte que invoca a tutela jurisdicional a obtenção do pronunciamento almejado dentro de prazo que se afigura razoável, bem como da primazia na resolução do mérito, que visa a prolação de decisão de mérito justa e efetiva (CPC/2015, art. 6º), ainda que transcorra prazo razoavelmente aceitável, se persistente o interesse na obtenção da prestação judicial pretendida e, na espécie, considero caracterizado o
error in procedendo
ao ser julgado extinto o feito, sem oportunizar a intimação pessoal da autora quando extrapolado o prazo fixado ao ser procedida a intimação de seu advogado.

Ante o exposto,
dou provimento à apelação cível
para anular a sentença e determinar o retorno do processo ao Juízo de 1º grau para regular prosseguimento.

É
como voto
.

____________________

1
§1º. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

2
§2º. Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

3
Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será: I - (...)

II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.

Acompanho a eminente Relatora.